Tribunal: CARF
Processo: 13804.000773/2003-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.000773/2003-33
ACÓRDÃO
1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYOVAC BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001, 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação.
Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório. Por outro lado, a
não apresentação de elementos probatórios suficientes, tal qual no caso
em análise, prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que
inviabiliza a repetição do indébito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário por insuficiência probatória, nos
termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
2
Trata-se de declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldos negativos referente aos anos-
calendário 2001 e 2002.
2.

Os
processos
n°
13804.001241/2003-13,
13804.002203/2003-88
e
13804.002535/2003-62 foram apensados ao presente processo (13804.000773/2003-33) para
análise conjunta, pois todas as compensações neles declaradas utilizam como crédito o saldo
negativo de IRPJ dos anos-calendário 2001 e 2002.
3.

Transcrevo parcialmente relatório do acórdão recorrido, por bem resumir os fatos,
complementando-o ao final com o necessário.
CRYOVAC BRASIL LTDA., manifesta inconformidade com Despacho Decisório,
proferido pela Divisão de Orientação e Análise Tributária/EQPIR, da Delegacia de
Administração Tributária em São Paulo — DERAT (fls. 116 a 123), que homologou
parcialmente a Declaração de Compensação apresentada (fls. 01 e 02) e nos
processos
apensos
n°
13804.001241/2003-13,
13804.002203/2003-88
e
13807.002535/2003-62, relativos ao saldo negativo dos anos-calendário de 2001 e
2002.
2 A DCOMP do presente processo e dos processos administrativos n°
13804.001241/2003-13
e
13807.002535/2003-62
foram
retificadas
em
17/10/2003 e essas retificações foram aceitas pelo Auditor Fiscal que proferiu o
Despacho Decisório.
3 Ao analisar o crédito pleiteado, o Auditor Fiscal constatou que o saldo negativo
de ano-calendário de 2001 reclamado no presente processo, no valor de R$
1.095.174,32 (fls.34) já havia sido requerido no processo administrativo n°
13804.004236/2002-81,
apenso
ao
processo
administrativo
n°
13804.005624/2002-80 onde foi considerado não haver saldo negativo a ser
compensado (fls. 99 a 115).
4 Por consequência, esse crédito de saldo negativo de 2001, novamente pleiteado
não foi aceito e não foi homologada a compensação efetuada.
5 Relativamente ao ano-calendário de 2002, o Auditor Fiscal verificou que o saldo
negativo de IRPJ (R$ 4.631.307,51) é resultado basicamente dos pagamentos por
estimativa feitos e do IR retido na fonte que foram deduzidos do imposto de
renda devido.
6 Ao analisar os rendimentos correspondentes ao IRRF retido (R$ 4.218.588,59), o
Auditor Fiscal constatou que se referiam a rendimentos de SWAP e que deveriam
ter sido oferecidos à tributação na ficha 6A, linha 21 - ganhos auferidos em
mercado de renda variável, exceto Day-Trade, para que o IRRF correspondente
pudesse ser aproveitado no cálculo do imposto de renda, o que não ocorreu
conforme se observa às fls.74.
7 Quanto ao imposto de renda pago por estimativa, foi confirmado o
recolhimento de R$ 97.732,97.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
3
8 Considerando que o Imposto de Renda anual devido foi R$,0,00, foi reconhecido
o crédito de R$ 97.732,97.
9 Dessa maneira, foram homologadas parcialmente as DCOMP apresentadas, até
o limite do crédito reconhecido.
4.

Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese, o que segue:
10.2 Alega que o presente processo deve ficar suspenso até o julgamento final do
processo n° 13804.005624/2002-80, por ser o presente processo dependente da
decisão a ser proferida naquele processo.
10.3 Alega que por esse motivo deve ser anulado o Despacho Decisório proferido
no presente processo.
10.4 Embora argumente que o presente processo deva ser suspenso até o
julgamento do processo n° 13804.005624/2002-80, não se furta a defender a
inclusão do IRRF reclamado junto ao processo n° 13.804.005624/2002-80,
apensado
ao
processo
n°
13804.005624/2002-80,
apresentando
como
comprovação do que alega, partes do que seriam demonstrativos de contas do
patrimônio (fls. 169 a 173).
10.5 Alega que o valor do rendimento de SWAP foi oferecido a tributação e se
encontra inserido na conta patrimonial n° 3835-0034, cuja movimentação está
refletida nas contas de resultado, conforme documento que apresenta anexo à
presente manifestação.
10.6 Alega que o valor de R$ 4.334.075,82, declarado na DIPJ/2002, na linha 32
da Ficha 6, é composto pelos valores de perdas e ganhos em câmbio e a
movimentação total das contas patrimoniais que apresentam o resultado de R$
5.796.408,94, conforme a tabela que apresenta que, alega, foram oferecidos à
tributação, entendendo comprovados o oferecimento e o direito ao IRRF retido
pela instituição bancária.
10.7 Apresenta em seguida no corpo da Manifestação de Inconformidade, partes
de demonstrativos de contas do patrimônio para tentar comprovar que os
resultados de SWAP foram oferecidos à tributação por seus resultados líquidos
das despesas auferidas no ano-calendário de 2001, e que não produziram
qualquer efeito no resultado da empresa e, por consequência, na apuração do
lucro real da empresa, devendo ser refeito o Despacho Decisório.
10.8 Alega que tem direito aos valores declarados de CSLL , conforme as tabelas
que apresenta as fls.645 e 646, argumentando que todos os documentos
necessários à comprovação já foram oferecidos anteriormente a Auditora Fiscal.
10.9 Relativamente ao ano-calendário de 2002, alega que embora não tenha
preenchido a linha 21 da ficha 6A, com os valores do rendimento de SWAP
auferidos, contabilizou corretamente esses valores não representando, portanto
qualquer ônus para o Fisco e comprovando seu direito ao IRRF relativo a esse
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
4
rendimento, apresentando planilhas que entende ser comprovação do que alega
(fls. 179 a 182).
10.10 Alega ainda que o efeito da operação de SWAP e nulo pois o crédito
contábil e igual ao débito contábil, conforme os extratos bancários anexos.
10.11 Por fim requer que o presente processo seja suspenso até o julgamento
final do processo n° 13804.005624/2002-80, decretando-se a nulidade do
presente despacho decisório e o deferimento do Pedido de Restituição referente
ao crédito pleiteado nos termos da DIPJ 2003/2002 e a homologação das
declarações de compensação formuladas.
5.

A Turma julgadora de primeira instância deu parcial provimento à manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
13 Relativamente à questão da suspensão do presente processo, em virtude da
dependência do resultado da análise do crédito requerido no processo n°
13804.005624/2002-80, informa-se a douta contribuinte que não lhe assiste razão
nesse ponto.
14 De fato, no presente processo, está se declarando a compensação do restante
do suposto saldo negativo pleiteado no processo n° 13804.005624/2002-80 mais
especificamente no processo apenso a este último, de n° n° 13.804.005624/2002-
80, onde era reclamado o saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de
2001, que consistiu inteiramente no IRRF relativo a rendimentos de SWAP
auferidos naquele ano. No Despacho Decisório proferido não foi reconhecido
esse crédito em virtude da empresa não haver comprovado o oferecimento dos
rendimentos de SWAP à tributação (fls. 99 a 115).
15 O Acórdão n° 18.560, proferido em 15/09/2008, reconheceu parcialmente o
direito creditório da empresa, mas tão somente o relativo aos recolhimentos das
estimativas e que foi inteiramente utilizado nos pedidos de compensação
apresentados no processo n° 13804.005624/2002-80 e seus apensos, não
restando qualquer crédito a ser compensado no presente processo.
[...]
22 Esclarece-se também que as singelas demonstrações efetuadas pela
contribuinte, apresentando retalhos de supostos demonstrativos de contas de
patrimônio, sem sequer se saber quem, quando e como foram elaborados, não
fazem qualquer prova a favor da contribuinte e o valor de R$ 1.095.174,32 não
foi aceito por não foram oferecidos à tributação os rendimentos auferidos com
SWAP.
23 Quanto a CSLL do ano-calendário de 2001, sobre a qual a empresa novamente
elabora veemente demonstrativo, e novamente apenas com seus
demonstrativos inseridos no corpo da Manifestação de Inconformidade,
informa-se que no mesmo Acórdão n° 18.560, foi parcialmente reconhecido o
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
5
crédito pleiteado, embora não tenha restado qualquer saldo credor para ser
utilizado nas DCOMP apresentadas no corrente processo.
24 Desse modo, não e necessário se aguardar a decisão final do processo n°
13804.005624/2002-80 e seus apensos uma vez que o crédito não foi
considerado líquido e certo e passível de ser compensado, e o Auditor Fiscal que
proferiu o Despacho Decisório, por economia processual não iria analisar
novamente o crédito que já havia sido negado por Despacho Decisório no
processo n° 13804.005624/2002-80, mesmo porque a empresa limitou-se a
informar que o crédito havia sido pleiteado junto a esse último processo.
25 Como, no presente processo, apresenta como comprovação pequenos
trechos do que seriam movimentações entre as contas de resultado copiadas
dentro do corpo da Manifestação de Inconformidade, cabe esclarecer à douta
contribuinte que toda alegação deve ser embasada em documentos idôneos. A
simples alegação que ofereceu à tributação os rendimentos de SWAP, embasada
singelamente supostos demonstrativos de contas de resultado (fls. 169 a 171 e
179 a 182), copiados no meio da Manifestação de Inconformidade, sem
qualquer referência ou identificação que permitisse aferir de onde saíram esses
valores, quem foi o responsável por essa apuração e que documentos a
embasaram, não serve para comprovação do oferecimento do rendimento de
SWAP ao Fisco, não podendo por consequência a empresa se apropriar do IRRF
retido a esse título. Desse modo, o IRRF relativo ao SWAP não será considerado.
26 Informa-se também, por evidente necessidade, que não basta à contribuinte
escriturar seus ganhos em operações de SWAP em sua contabilidade, como
alega singelamente a empresa. Para que o IRRF relativo a esses rendimentos seja
utilizado na apuração do lucro real, é necessário que esses rendimentos
integrem a base de cálculo do imposto a ser recolhido. Qualquer outra alegação
baseada apenas fragmentos de demonstrativos contábeis, apartados de seu
contexto original, sem datas , identificação das contas e sem a identificação do
responsável pela elaboração dessas tabelas, e trazendo como comprovação
extratos simples demonstrativos bancários não fazem qualquer prova do
oferecimento à tributação.
[...]
29 Desta maneira, por ser o swap com cobertura hedge uma espécie de aposta
sobre o comportamento do mercado financeiro, num determinado período de
tempo, só se sabe o resultado, positivo ou negativo, na liquidação dos contratos.
Tendo essa natureza, também é terreno fértil à especulação financeira, como
sabiamente lembrou o digno professor, razão maior para que qualquer empresa,
que pleiteasse a isenção concedida no inciso V do Art. 77 da citada Lei 8981/95,
tivesse que comprovar muito bem que se encaixava nas restrições exaradas
naquele artigo.
30 Ora, nenhum dos inúmeros documentos acostados à inicial constitui prova
clara e inequívoca que os contratos efetuados com o Banco Intermediador
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
6
,estão de acordo com as condições do art.77, que estes contratos se destinavam
exclusivamente a proteção dos direitos e obrigações da empresa, ou mesmo que
estivessem relacionados com as atividades operacionais da pessoa jurídica.
[...]
33 Assim sendo se a empresa não ofereceu à tributação os rendimentos, seja por
que motivo for, não pode ser arvorar no direito de utilizar o IRRF na apuração
do Imposto de Renda devido.
34 Relativamente a CSLL pleiteada, no valor de R$ 36.990,11, informa-se que o
valor apurado de saldo negativo de CSLL na DIPJ/2003 , ano-calendário 2002, foi
de R$ 36.623,87, conforme fls. 89.
[...]
36 Embora esse crédito não tenha sido analisado pelo Despacho Decisório,
examinando a documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte
tem direito ao crédito, de R$ 36.623,87.
37 Para concluir e por todo o exposto, VOTO por reconhecer o valor de R$
36.623,87, relativa ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002,
homologando as DCOMP até o limite do crédito reconhecido.
6.

A seguir a ementa da decisão de primeira instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
É passível de aproveitamento no cálculo do 1RPJ,devido, o IRRF retido sobre
rendimentos financeiros se esses rendimentos integraram a base de cálculo do
Imposto de Renda.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Comprovada a existência de saldo negativo de CSLL homologa-se a compensação
declarada até o limite do crédito apurado.
Compensação Homologada em Parte
7.

Em recurso voluntário, o contribuinte reiterou o seu direito creditório, acrescentou
novas alegações elencadas a seguir, as quais serão analisadas no voto:
i) necessidade de apensamento do presente processo aos autos do processo n.
13804.005624/200280, posto que são decorrentes em relação à DIPJ 2002 – Anocalendário2001;
ii) nulidade do despacho decisório e o envio do processo administrativo para quem de direito
“DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (DIFIS)” do “SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (SEFIS”) da “SEÇÃO DE
FISCALIZAÇÃO (SAFIS”) ou do “SETOR DE FISCALIZAÇÃO(SOEIS)" para que sejam verificadas as
declarações e documentação contábil da Recorrente;
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
7
iii) nulidade do despacho decisório, tendo em vista a necessidade de aguardar a decisão a ser
proferida nos autos do processo n°13804.005624/200280;
iv) nulidade do despacho decisório, tendo em vista a ausência de apreciação das provas
colacionadas aos autos.
8.

No âmbito deste Carf, o colegiado, por unanimidade de votos, conforme Resolução
no 1201-000-162, de 26/11/2014, converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência,
para identificação dos resultados das operações de SWAP apurados pela recorrente nos anos-
calendário de 2001 e 2002, nos seguintes termos (fls. 428):
Alega a contribuinte que conforme posicionamento da Receita Federal do Brasil, é
possível realizar a compensação das perdas, conforme disposto na SOLUÇÃO DE
CONSULTA No 162 de 04 de Dezembro de 2007:
[...]
No entanto, conforme posicionamento da DRJ/SPOI, resta dúvida quanto à
comprovação da apuração do resultado negativo da operação de SWAP, pois, o
contribuinte não forneceu documentos com a formalização correta para tal
verificação.
Por este motivo, entendo ser necessária verificação junto à contribuinte, para
confirmação do resultado das operações de SWAP nos anos-calendário de 2001 e
2002, para que, na sequência, seja possível homologar ou não o crédito de saldo
negativo de IRPJ apurados nestes períodos.
Diante do exposto, voto pela CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para
que a Delegacia de origem identifique e aponte os resultados das operações de
SWAP apurados pela Recorrente nos anos-calendário de 2001 e 2002.
9.

Realizada diligência, com ciência e manifestação do contribuinte, os autos
retornaram ao Carf.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
Cinge-se a controvérsia a verificar o direito creditório decorrente de saldo negativo
referente aos anos-calendários 2001 e 2002.
11.

Em recurso voluntário o contribuinte resumiu a controvérsia nos seguintes pontos:
1) IRPJ - DIPJ - 2002 - Ano-calendário de 2001: O crédito de R$ 1.095.174,32 (fl.
35) foi glosado em razão de supostamente não ser líquido e certo e estar sob
análise nos processos administrativos 13804.005624/2002-80 (processo
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
8
principal), 13804.004236/2002-81, 13804.005625/2002-24 e 13807.006865/2005-
69;
2) IRPJ - DIPI - 2003 - Ano-calendário de 2002: O crédito de R$ 4.316.321,56 foi
glosado por alegação de que supostamente não teriam sido comprovados e
oferecidos à tributação pela ora Recorrente, tendo sido desconsiderado na
composição do Saldo Negativo de 2002.
Preliminar de nulidade
12.
Aduz a recorrente que a DRJ não analisou os documentos acostados aos autos; com
efeito, requer a anulação do despacho decisório e o envio do processo administrativo para quem
de direito "Divisão de Fiscalização (DIFIS), do Serviço de Fiscalização (SEFIS), da Seção de
Fiscalização(SAFIS) ou do Setor de Fiscalização (SOEIS)" a fim de que sejam verificadas as
declarações e documentação contábil da Recorrente.
13.
Não assiste razão à recorrente, pois o direito creditório foi analisado tanto na
lavratura do Despacho Decisório quanto pela primeira instância. Portanto, não há falar-se em
nulidade.
Mérito
14.

Vejamos a legislação sobre a matéria acerca da questão probatória acerca da
repetição do indébito.
15.

O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
16.

Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
17.

Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
18.

Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
19.

Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
9
20.

Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
21.

No caso em análise, a recorrente assenta que o “deslinde do processo n°.
13804.005624/2002-80 é essencial para a solução nos presentes autos, pois há vínculo entre os
processos, não podendo haver o julgamento do presente processo sem que os outros estejam
definitivamente decididos”.
22.

Assenta ainda acerca do referido processo n° 13804.005624/2002-80:
35. Vejamos então o mérito do crédito da DIPJ - 2002 – Ano-calendário de 2001,
tratado no processo acima referido, ou seja, processo 13804.005624/2002-80
valendo ressaltar que todas as provas estão juntadas nos autos do processo
matriz (13804.005624/2002-80).
36. Alega a fiscalização naquele processo que a Recorrente não comprovou a
receita do SWAP, bem como o total das despesas destacadas como variações
cambiais passivas da DIPJ/2002.
37. Todavia no que tange a receita de SWAP a Recorrente esposa que a mesma
está contabilizada em conta patrimonial n°. 3835-0034 cuja movimentação
durante o ano-calendário de 2001 está refletida nas contas de resultado conforme
demonstrado no documento anexo.
[...]
45. Demonstra-se, portanto, que as receitas auferidas nos contratos de swap c/
hedge foram oferecidas à tributação por seus resultados líquidos das despesas
auferidas no ano-calendário de 2001 fato este que não produz qualquer efeito
nos resultados da empresa e, por consequência na apuração do lucro real pela
Recorrente.
46. POSTO ISTO A R. DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO 13804.005624/2002-80
DEVERA SER REFORMADA, POSTO QUE NÃO SE SUSTENTA DIANTE DA PROVA
DOS AUTOS.
47. EM RAZÃO DISTO ESTE PROCESSO NECESSARIAMENTE TERÁ QUE AGUARDAR
O RESULTADO FINAL DO PROCESSO DECORRENTE (13804.005624/2002-80).
23.

Em relação à variação cambial alega novamente equívoco da Receita federal e,
novamente, remete a análise ao processo 13804.005624/2002-80, cuja decisão, em seu
entendimento, deve ser reformada. Veja-se:
48. Em relação à indedutibilidade da Despesa de Variação Cambial houve
equívoco da Secretaria da Receita Federal do Brasil, pois trabalhou com um saldo
errado, já que o somatório utilizado não coincide com o saldo do Livro Razão.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
10
49. Desta feita A R. DECISÃO RECORRIDA EM RELAÇÃO À DIPJ-2002 - ANO-
CALENDÁRIO DE 2001 DEVERÁ SER REFORMADA NAQUELE PROCESSO POR MAIS
ESTE MOTIVO POSTO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE CONTRAPOR A
DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS DO PROCESSO DECORRENTE, OU SEJA,
PROCESSO N..13804.005624/2002-80.
24.

Em relação ao saldo credor da CSLL apurado no ano-calendário 1999, 2000 e 2001,
aduz que os valores apurados estão corretos, conforme planilha anexa ao processo n°.
13804.005624/2002-80 e assenta:
55. Para comprovar os valores acima referidos, a Recorrente já trouxe aos autos
do processo vinculado, ou seja, O PROCESSO DE N. 13804.005624/2002-80 todos
os documentos que comprovam e em nome da verdade material todos deverão
ser devidamente apreciados pela autoridade julgadora naquele processo,
comprovando a liquidez e a certeza dos créditos compensados, nos termos do art.
170 do CTN.
25.

Quanto aos demais valores glosados que não estão atrelados ao processo n°.
13804.005624/2002-80, aduz que juntou provas aos autos e acrescenta que durante o ano de
2002, “realizou diversas operações de Hedge com cobertura de SWAP, com finalidade de garantir
uma linha de crédito que detinha com a sua coligada no exterior, cujo montante foi capitalizado
posteriormente”.
26.

Aduz ainda que:
Ao contrário do alegado pela DRJ, há prova suficiente nos autos que atestam que
o SWAP com cobertura Hedge não é especulativo, configurando-se uma medida
defensiva da Recorrente, caindo por terra as presunções precárias do julgador da
DRJ.
27.

Pois bem. Em relação ao Processo no 13804.005624/2002-80 que, no entender da
recorrente, conteria todas as provas que garantiriam grande parte do crédito pleiteado nestes
autos, não lhe assiste razão. No Acórdão no 1201-000.293, de 09/07/2010, o saldo negativo de
IRPJ e CSLL referente ao ano-calendário 2001 foi negado conforme ementa e trechos do voto a
seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2001 Ementa:
RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ — o imposto de renda retido na fonte
só poderá ser computado para fins de apuração do saldo negativo do IRPJ, se o
interessado comprovar ter oferecido à tributação definitiva as receitas em relação
às quais foi promovida a retenção.
RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL — no cálculo do saldo negativo de
CSLL só devem ser considerados os valores comprovadamente pagos ou
compensados no curso do ano-calendário.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
11
Ausente justificadamente os Conselheiros elo Cuba Netto e Regis Magalhães
Soares Queiroz.

28.

No sítio do Carf não consta a existência de recurso especial que tenha reformado tal
decisão e o contribuinte nada diz a respeito deste fato nos autos. Portanto, infere-se que tal
decisão é definitiva, o que afasta todas as alegações da recorrente em relação ao referido Processo
no 13804.005624/2002-80.
29.

Quanto aos demais questionamentos, o cerne da questão é a existência de prova.
Vejamos o iter processual desde a lavratura de Despacho Decisório (102 e ss.).
9. IRPJ
9.1 A empresa foi intimada (fls. 51 e 52) a esclarecer as contas das linhas 20
(Variações Cambiais Ativas), 21 (Ganhos auferidos no Mercado de Renda
Variável, exceto Day-Trade), 22 (Ganhos em Operações Day-Trade), 24 (outras
Receitas Financeiras), 32(Variações Cambiais Passivas), 33 (Perdas Incorridas no
Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade), 34 (Perdas em Operações Day-
Trade), 36 (outras Despesas Financeiras)da Ficha 06 À, da DIPJ/2002, AC 2001 (fl.
45 a 47), para que pudesse demonstrar em qual delas teria contabilizado a
receita do SWAP de R$ 5.461.629,12 [...] sobre a qual o Bankboston Banco
Múltiplo S.A. recolheu imposto de renda na fonte de R$ 1.092.325,81 [...] (fl. 421)
no ano calendário de 2001. Uma vez que no processo n° 13804.004236/2002-81
está sendo pleiteada a restituição de parcela deste valor.
9.2 Deve ser ressaltado, que segundo o Manual de Instruções de Preenchimento,
a empresa deveria ter contabilizado as receitas de SWAP na Linha 21 (Ganhos
auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade) e as despesas, na
Linha 33 (Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade),
porém para que ela não tivesse seu direito de defesa cerceado, foi pedido
esclarecimento de todas as contas nas quais a empresa poderia alegar ter
contabilizado erroneamente.
9.3 : Entretanto, a contribuinte não conseguiu comprovar a contabilização da
receita de SWAP, que por isso foi adicionada ao Lucro Real para efeito de cálculo
do Imposto de Renda do ano calendário de 2001, conforme o RIR/99
(Regulamento do Imposto de Renda/99 — Decreto n° 3.000/99):
[...]
9.4 Além disso, a empresa não conseguiu comprovar o total das despesas
declaradas na linha 32 (Variações Cambiais Passivas) da Ficha 06 A, da DIPJ/2002,
AC 2001 (fls. 164 a 201 — Cópia Autenticada do Livro Razão). No Razão, na conta
Variações Cambiais Passivas (fls. 164 a 201), enviado pela empresa após a
intimação, o montante das despesas é R$3.377.083,79 (três milhões, trezentos e
setenta e sete mil e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), já o declarado
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
12
na DIPJ/2002 — AC 2001, era de R$ 4.334.075,82 (quatro milhões, trezentos e
trinta e quatro mil, setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) (fls. 45 a 47).
9.5 Assim, a empresa não conseguiu comprovar uma despesa de Variações
Cambiais Passivas no montante de R$ 956.992,03 (novecentos e cinquenta e seis
mil, novecentos e noventa e dois reais e três centavos), como pode ser observado
nos quadros a seguir, que são um resumo das folhas 93, 94 e de 164 a 201.
[...]
9.6 Desta forma, tendo em vista a não inclusão da receita do SWAP e a dedução
indevida de despesas não comprovadas na DIPJ/2002, foi somado ao Lucro Real
— AC 2001 — para fins de restituição e compensação, o valor total de R$
6.418.621,15 (seis milhões, quatrocentos e dezoito mil e seiscentos e vinte e hum
reais e quinze centavos), conforme dispõe o RIR/99 (Regulamento do Imposto de
Renda/99):

10. CSLL
[...]
13.3 Além disso, conforme já comentado no item IRPJ (item 9), incluímos a
receita de SWAP que não tinha sido oferecida à tributação na DIPJ/2002 e
reduzimos as Variações Cambiais Passivas da Linha 32 Ficha 06 A, DIPJ/2002 —
AC 2001, que não foram comprovadas, pois a Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de
1995 ( MP n.o 812 de 1994) em seu artigo 57, com a nova redação dada pelo
artigo 10 da Lei n° 9.065, de 20.06.95, definiu que aplicam-se à Contribuição Social
sobre o Lucro, as mesmas normas de apuração e de pagamento, estabelecidas
para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas pela mesma lei.
30.

Como se vê, devidamente intimado, o contribuinte não comprovou a contabilização
da receita de SWAP nem o total das despesas declaradas na linha 32 (Variações Cambiais
Passivas). Tendo em vista a não inclusão da receita do SWAP e a dedução indevida de despesas não
comprovadas na DIPJ/2002, foi somado ao Lucro Real AC 2001, o que impactou no indeferimento
do crédito pleiteado.
31.

Em primeira instância, extrai-se os seguintes trechos da decisão recorrida:
22 Esclarece-se também que as singelas demonstrações efetuadas pela
contribuinte, apresentando retalhos de supostos demonstrativos de contas de
patrimônio, sem sequer se saber quem, quando e como foram elaborados, não
fazem qualquer prova a favor da contribuinte e o valor de R$ 1.095.174,32 não
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
13
foi aceito por não foram oferecidos à tributação os rendimentos auferidos com
SWAP.
[...]
25 Como, no presente processo, apresenta como comprovação pequenos
trechos do que seriam movimentações entre as contas de resultado copiadas
dentro do corpo da Manifestação de Inconformidade, cabe esclarecer à douta
contribuinte que toda alegação deve ser embasada em documentos idôneos. A
simples alegação que ofereceu à tributação os rendimentos de SWAP, embasada
singelamente supostos demonstrativos de contas de resultado (fls. 169 a 171 e
179 a 182), copiados no meio da Manifestação de Inconformidade, sem qualquer
referência ou identificação que permitisse aferir de onde saíram esses valores,
quem foi o responsável por essa apuração e que documentos a embasaram, não
serve para comprovação do oferecimento do rendimento de SWAP ao Fisco, não
podendo por consequência a empresa se apropriar do IRRF retido a esse título.
Desse modo, o IRRF relativo ao SWAP não será considerado.
26 Informa-se também, por evidente necessidade, que não basta à contribuinte
escriturar seus ganhos em operações de SWAP em sua contabilidade, como
alega singelamente a empresa. Para que o IRRF relativo as esses rendimentos
seja utilizado na apuração do lucro real, é necessário que esses rendimentos
integrem a base de cálculo do imposto a ser recolhido. Qualquer outra alegação
baseada apenas fragmentos de demonstrativos contábeis, apartados de seu
contexto original, sem datas , identificação das contas e sem a identificação do
responsável pela elaboração dessas tabelas, e trazendo como comprovação
extratos simples demonstrativos bancários não fazem qualquer prova do
oferecimento à tributação.
[...]
33 Assim sendo se a empresa não ofereceu à tributação os rendimentos, seja por
que motivo for, não pode ser arvorar no direito de utilizar o IRRF na apuração do
Imposto de Renda devido.
32.

Note-se que a decisão recorrida analisou a documentação comprobatória e
constatou, tal qual o Despacho Decisório, que o contribuinte não apresentou provas suficientes
para o deferimento do crédito vindicado -
33.

Tais fatos elencados acima afastam qualquer pecha de nulidade tanto do Despacho
Decisório quanto da decisão recorrida. Ambas as decisões são hígidas, na íntegra, e não contém
qualquer vício como pretende fazer crer o recurso voluntário.
34.

Pois bem. Em recurso voluntário converteu-se o julgamento em diligência para que
a Receita Federal identificasse e apontasse os resultados das operações de SWAP apurados pela
recorrente nos anos-calendário 2001 e 2002.
35.

Em diligência, a autoridade fiscal concluiu, novamente, “que os documentos e
argumentos apresentados pela contribuinte não foram suficientes para afirmar com segurança que
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
14
os rendimentos declarados nas DIRF foram oferecidos à tributação”.
36.

A seguir, o Relatório de Diligência (e-fls. 1013 e ss.):
Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 217/2023 – de 24/01/2023
Processo/Dossiê: 13804.000773/2003-33
[...]
Na realização dos procedimentos emitimos intimação à contribuinte para
apresentação de esclarecimentos e elementos probatórios necessários ao
atendimento da questão demandada.
Em resposta a nossa intimação foram juntados os documentos de fls. 476 a
1.012.
Pela análise dos documentos e argumentos apresentados vimos que, em relação
aos rendimentos de SWAP do ano calendário 2001, a contribuinte sustenta que
obteve resultado negativo nas operações, no valor de R$ 5.796.408,94,
conforme demonstrado às fls. 482.
Ocorre que as contas não fecham. Ou seja, os valores não batem. Nos
documentos apresentados pela contribuinte, não foi possível identificar os
valores dos rendimentos informados na DIRF pela fonte pagadora. Não
conseguimos visualizar em que contas contábeis aqueles rendimentos foram
registrados.
Às fls. 481 consta um quadro demonstrativo de como os rendimentos informados
nas DIRF teriam sido apurados, do qual destacamos as informações abaixo
relacionadas:

O quadro acima permite concluir que o resultado obtido em 2001, com as
deduções permitidas, corresponde ao valor declarado nas DIRF.
Pelo nosso entendimento, os registros na contabilidade têm que corresponder
aos fatos contábeis ocorridos. O registro do fato é feito pelo lançamento contábil
que se constitui pela data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
15
Tomamos como exemplo o valor de R$ 1.523.160,84, a título de “Resgate de
hedge BKB”, em 28/09/2001. Não conseguimos visualizar dentre os documentos
contábeis apresentados, onde, quando e como o fato constituído pelo resgate
acima foi registrado. Não conseguimos verificar em que conta de resultado o
rendimento foi lançado.
Com relação aos rendimentos do ano calendário 2002, vimos também que os
documentos e esclarecimentos apresentados não permitiram clareza de como,
onde e quando os rendimentos foram registrados contabilmente.
As informações não são esclarecedoras. Pelos argumentos da contribuinte, parte
dos rendimentos estaria representada pelo saldo da conta “83640005 –
Rendimentos s/Contrato Hedge” de R$ 18.047.174,49, o qual estaria compondo o
valor declarado na linha 24 da ficha 6A da DIPJ pelo valor total de R$
18.396.416,00.
Alega também que, “Por outro lado, o resultado da contraposição de ganhos e
perdas de variações cambiais percebidas no ano-calendário de 2002, informado
na Linha 32 da DIPJ 2003 da Intimada converge, outrossim, às informações de seu
Balancete (Doc. 12), como se denota dos registros do grupo de contas de
resultado 8310”. No entanto, não conferem com os valores declarados nas DIRF.
As contas 8310 compõe o grupo “VARIAÇÃO MONETÁRIA GANHO/PERDA”. São
duas contas de ganhos em câmbio e duas de perdas em câmbio que
apresentaram o saldo final consolidado de R$ 24.314.204,99 devedor (perdas).
Ora! Ou a contribuinte registrou o resultado de SWAP em sua contabilidade pelo
valor líquido, ou pelos totais dos ganhos e perdas.
Diferente das informações do ano calendário 2001, com relação aos
rendimentos do ano calendário 2002 a contribuinte não apresentou um
demonstrativo de apuração dos valores como o quadro às fls. 481.
Resumindo, pelas informações apresentadas a contribuinte sustenta que os
valores relacionados aos resultados de SWAP estariam inclusos nos valores de R$
318.769,77, R$ 4.334.075,82 e R$ 10.493.793,13, declarados respectivamente nas
linhas 24, 32 e 36 da ficha 6A da DIPJ do ano calendário de 2001.
No ano calendário 2002, os valores estariam inclusos nos valores de R$
18.396.416,00 e 24.314.204,99, respectivamente declarados nas linhas 24 e 32 da
ficha 6A da DIPJ.
Se pudéssemos admitir os documentos e informações da contribuinte como
suficientes para esclarecer os fatos, teríamos os resultados de SWAP nos anos
calendário 2001 e 2002, como segue:
Ano calendário 2001:
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
16

Ano calendário 2002:

No entanto, considerando o disposto no Inciso X, § único do Art. 249 do Decreto
no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), a contribuinte deveria ter
adicionado os resultados acima demonstrados nas apurações dos lucros reais
dos anos calendários 2001 e 2002 e controlado os respectivos valores para
serem compensados com resultados positivos de períodos posteriores. Pelos
documentos apresentados pela contribuinte não constatamos esta informação.
Acontece que os documentos e argumentos apresentados pela contribuinte não
permitiram resposta à seguinte questão: Quando e como os rendimentos de
SWAP, pelos valores declarados nas DIRF nos anos de 2001 e 2002, foram
registrados contabilmente em contas de resultados, declarados nas DIPJ e
oferecidos à tributação?
Diante das informações, entendemos que os resultados a serem admitidos nas
apurações de SWAP dos anos calendários 2001 e 2002, correspondem aos valores
informados nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras.
Por fim, salvo melhor entendimento, concluímos que os documentos e
argumentos apresentados pela contribuinte não foram suficientes para afirmar
com segurança que os rendimentos declarados nas DIRF foram oferecidos à
tributação.
Sem mais a informar, concluímos este procedimento.
Fica a contribuinte ciente do conteúdo desta informação fiscal, a quem
concedemos o prazo de 30 (trinta) dias após a ciência, para manifestação.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
17
37.

Como se vê, a recorrente não apresentou documentação comprobatória suficiente
e, em especial, não esclareceu: “Quando e como os rendimentos de SWAP, pelos valores
declarados nas DIRF nos anos de 2001 e 2002, foram registrados contabilmente em contas de
resultados, declarados nas DIPJ e oferecidos à tributação”.
38.

Pois bem. Em manifestação ao Relatório de Diligência o contribuinte assentou, em
síntese, o que segue:
Contudo, como será demonstrado, a Intimada apresentou documentação e
esclarecimentos que atestam a retidão de tais valores, os quais foram
devidamente contabilizados e ofertados à tributação, autorizando, dessa forma,
as compensações realizadas.
Para melhor visualização, a Intimada tecerá seus esclarecimentos em face da
Informação Fiscal em epígrafe, conforme será demonstrado a seguir.
Ano-calendário 2001
No que concerne a esse ponto, faz-se referência às considerações tecidas na
Manifestação anteriormente apresentada, em que houve o detalhamento,
mediante a indicação de planilhas e contas contábeis, de que o valor em questão
foi, sim, contabilizado de forma regular pela Intimada.
Com efeito, evidenciado, naquela oportunidade, que a composição dessa
importância foi registrada na conta patrimonial n. 3835-0034 – em que
registrados todos os ajustes de variação cambial decorrentes da diferença de
cotação da moeda entre o momento da contratação do Swap e a liquidação do
contrato.
O resultado, por sua vez, foi apropriado e é refletido nas contas de resultado
8310-1001 (ganhos), 8310-1002 (perdas) e 8412-0002 (despesas), conforme
planilha que, novamente, se reproduz, por importante:

Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
18
Toda a demonstração da composição dos valores, bem como de sua
contabilização, constam da Manifestação já acostada.
Ano-calendário 2002
É importante esclarecer, neste ponto, que em sentido contrário, a Intimada
demonstrou que o valor correspondente a R$ 18.047.174,49 foi contabilizado na
conta de resultado 8364-0005 e tributado via Lucro Contábil, conforme
Balancete de 2002 (fls. 807/829), senão veja-se:

No mesmo passo, na DIPJ 2003/AC 2002 (Doc. 02 – anexo) foi declarado, a título
de receitas financeiras, o montante de R$ 18.396.416,08:
[...]
O montante informado na DIPJ é resultado da somatória das contas de
rendimentos de contratos de Hedge - conta de resultado 8364-0005 – bem como
dos juros recebidos contabilizados na conta de resultado 8210-0001:
[...]
Assim, tem-se:

A prova quanto a contabilização desse montante foi feita e deve ser considerada
para fins de demonstração da tributação dos rendimentos declarados em DIRF
pelas fontes pagadoras, conforme esclarecido na Manifestação anterior.
Nesse contexto, não procedem as alegações fiscais de que não demonstrada a
contabilização dos rendimentos, pois que, no mínimo, deve ser reconhecida a
retidão com relação ao procedimento adotado em relação ao montante
correspondente a R$ 18.396.416,08, que foi contabilizado e ofertado à regular
tributação, o que não pode ser desprezado.
39.

Como se vê, em resumo, a recorrente afirma que já apresentou documentação que
entende ser suficiente. Todavia, conforme elencado neste voto, o contribuinte teve oportunidade
de apresentar documentação comprobatória do seu direito creditório antes da lavratura do
Despacho Decisório, na impugnação, no recurso voluntário e na diligência, mas limitou-se a alegar
e reiterar que já apresentou a documentação que entende ser suficiente.
40.

Como dito acima, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez
e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.

Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.488 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000773/2003-33
19
Conclusão
41.

Ante o exposto, afasto a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso
voluntário por insuficiência probatória.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 1341
DF CARF MF
Original